Tribunal: TJMT
Processo: 0041608-81.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041608-81.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDO DA PENHA DE OLIVEIRA - CPF: 160.316.011-68 (APELADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), CELSO KRZYZANSKI - CPF: 126.824.030-34 (APELADO), CLOVIS KRZYZANSKI - CPF: 257.137.360-91 (APELADO), COTRAC CENTROESTE TRATORES LTDA - CNPJ: 01.267.343/0001-80 (APELADO), IVAR MARIO FANTINEL - CPF: 154.108.209-59 (APELADO), MARIANE ANTONIA BORGES DE CAMPOS E SILVA - CPF: 208.834.711-91 (APELADO), NEUSA NUNES DINIZ - CPF: 141.697.541-15 (APELADO), GIOVANI LEANDRO RUZIN - CPF: 651.906.961-20 (APELADO), EUNICE MARIA LAZZARI RUZIN - CPF: 649.948.211-00 (APELADO), DAIANA RUZIN KMIECICK - CPF: 033.152.351-55 (APELADO), TEREZINHA CATARINA ROCHA - CPF: 027.792.851-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO E EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO – SENTENÇA ACERTADA – LAUDO QUE AETNTE AO QUE FOI DETERMINADO NO TÍTULO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer fundamento para modificar (ou anular) a sentença que homologou o laudo pericial e, em consequência extinguiu a execução reconhecendo a satisfação da obrigação, posto que, o laudo foi elaborado por profissional equidistante das partes, com qualificação necessária, que atendeu ao que foi determinado no título executivo e, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença movido por
APARECIDO DA PENHA DE OLIVEIRA E OUTROS,
que julgou extinto o cumprimento pela satisfação do crédito e determinou a expedição dos alvarás.

Aduz que não concordou integralmente com laudo pericial. Defende erro de calculo.

Defende que a perita utilizou indevidamente o INPC para incidir correção monetária quando o índice que melhor atualiza as diferenças é o índice das cadernetas de poupança, a TR, sem incidência de juros remuneratórios e de expurgos posteriores ao Plano Verão. Também que a perita utilizou-se de forma equivocada a citação do Banco na Ação Civil Pública como marco inicial.

Aponta ainda que o erro de cálculo não preclui.

Ao final requer a anulação da sentença para que seja analisada a impugnação apresentada pelo Banco.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença movido por
APARECIDO DA PENHA DE OLIVEIRA E OUTROS
que julgou extinto o cumprimento pela satisfação do crédito e determinou a expedição dos alvarás.

Os pontos impugnados, em síntese, são os seguintes:

- Requer aplicação TR ao invés do INPC;

- Exclusão de juros remuneratórios e de expurgos posteriores ao Plano Verão; e

- Equivocado reconhecimento da citação do Banco na Ação Civil Pública como marco inicial.

Pois bem.

Segundo a resposta da
expert
o índice a ser aplicado para atualização dos valores apurados a título de expurgos inflacionários é o INPC, o que se mostra acertado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

Também no item “7” foi esclarecido que não há incidência de juros remuneratórios; vejamos:

“Resposta:

Sim. Nos termos dos comandos exequendos, bem como de acordo com as determinações da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, não há incidência de juros remuneratórios.”.

O que se mostra acertado, assim como a possibilidade de incidir expurgos inflacionário posteriores; sobre os dois temas:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1392245 DF 2013/0243372-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/04/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2015)

Quanto à citação do Banco na Ação Civil Pública, segundo se extrai do laudo pericial o calculo foi elaborado da seguinte forma:

“Sobre as diferenças apuradas foram aplicados índice de correção monetária pelo INPC, os expurgos inflacionários de março, abril e maio do ano de 1990 e fevereiro de 1991, conforme Recurso de agravo de Instrumento juntado no ID 39953038, e juros de mora de 0,5% ao mês da data da citação da ação civil pública em 08/06/1993 a 10/01/2003 e de 1,00% ao mês de 11/01/2003 a data de 04/12/2014”.

O laudo se encontra em conformidade com o entendimento do STJ de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva; vejamos entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES EXPURGADOS. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÊS DO EXPURGO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Após a apuração do saldo existente em caderneta de poupança, é possível a aplicação dos expurgos inflacionários posteriores na atualização do débito judicial, desde que não expressamente afastados pelo título judicial exequendo. 3. Em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas execuções individuais de sentença coletiva, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva. 4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula no 211/STJ). 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1749666 SP 2018/0151859-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Nesse cenário, se mostra correta a sentença que homologou o laudo e reconheceu a satisfação do débito.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024